Tribunal: TJMT
Processo: 1033363-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033363-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), TERESINHA AIARDES OLIVEIRA - CPF: 361.892.191-87 (EMBARGANTE), RAPIDO CUIABA TRANSPORTE URBANO LTDA - CNPJ: 33.813.869/0001-04 (EMBARGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por TERESINHA AIARDES OLIVEIRA contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. O acórdão embargado manteve decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA., por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado ao não reconhecer a ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, apresentando, para tanto, novos documentos, entre os quais sentenças da Justiça do Trabalho que teriam reconhecido a sucessão empresarial entre a executada Pantanal Transportes Urbanos Ltda. e a embargada. Requereu, além do aclaramento, a reforma do julgado, com inclusão da embargada no polo passivo da execução, e o prequestionamento do art. 50 do CC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se há contradição interna no acórdão quanto à análise da prova relativa à desconsideração da personalidade jurídica;

(ii) avaliar a possibilidade de conhecimento dos documentos apresentados apenas na via dos embargos de declaração;

(iii) examinar se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento do recurso com efeitos modificativos; e

(iv) definir a suficiência do acórdão para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa ou reavaliar o conjunto probatório, ainda que sob alegação de vício formal da decisão embargada.

4. A juntada de documentos novos – especialmente decisões da Justiça do Trabalho sobre eventual sucessão empresarial – não é admissível nesta fase recursal, por configurar inovação vedada e contrariar o princípio da preclusão consumativa. Tais documentos não constavam dos autos quando do julgamento do Agravo de Instrumento e não foram objeto de apreciação pelo colegiado, inviabilizando seu conhecimento nos embargos.

5. O acórdão embargado enfrentou diretamente os fundamentos do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a existência de indícios de grupo econômico, mas afastando, de forma expressa e fundamentada, a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos essenciais exigidos pelo art. 50 do Código Civil e seu § 4º.

6. A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão esclareceu que a existência de vínculos societários, identidade de endereço, compartilhamento de colaboradores e coincidência de ramo empresarial não configuram, isoladamente, os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. O julgado ainda pontuou que tais elementos são comuns em estruturas organizadas sob forma de grupo econômico, mas não equivalem, por si, à prática de atos abusivos por parte dos sócios ou administradores.

7. A tentativa de atribuição de nova valoração aos mesmos elementos probatórios, com o objetivo de reformar o resultado do julgamento, representa nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8. A fundamentação do acórdão é clara, completa e suficiente, tendo enfrentado os principais argumentos da parte, ainda que não tenha abordado todos os aspectos sob a ótica pretendida pela embargante. Não há omissão relevante, tampouco ausência de manifestação que comprometa a compreensão ou integridade do julgado.

9. Para fins de prequestionamento, é suficiente o debate e a emissão de juízo de valor sobre a matéria controvertida, sem que seja necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração configura inovação recursal vedada, devendo ser desconsiderada para fins de julgamento.

2. A caracterização de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50, § 4º, do Código Civil.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão é considerada prequestionada quando enfrenta de forma fundamentada as questões jurídicas suscitadas, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 50, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela ora Embargante, mantendo a
decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa
RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA.
por ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (
vide
ID. 328813363).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 330659871, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao não reconhecer a presença de confusão patrimonial e desvio de finalidade, argumentando que:
(i)
a empresa embargada é sócia da executada
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
;
(ii)
ambas ocupam o mesmo espaço físico;
(iii)
possuem o mesmo ramo empresarial;
(iv)
são administradas pelos mesmos sócios;
(v)
utilizam os mesmos colaboradores;
(vi)
há reconhecimento de sucessão empresarial pela Justiça do Trabalho em diversas sentenças que ora junta aos autos.

Requer, por fim, o
aclaramento do acórdão com atribuição de efeitos infringentes
, reformando-se o julgado para determinar a
inclusão da embargada no polo passivo da execução
,
pleiteando ainda que seja oportunizada a manifestação da parte contrária sobre os novos documentos apresentados
e o prequestionamento da matéria relativa ao art. 50 do Código Civil.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID. 334643853, sustentando a inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, argumentando que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito mediante nova análise probatória, sendo inadequada a via processual eleita,
requerendo sua rejeição
.

Recurso tempestivo (ID. 330868855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, 2º T., j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA AIARDES OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa RÁPIDO CUIABÁ TRANSPORTE URBANO LTDA. em cumprimento de sentença, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. A Agravante sustenta a existência de sucessão empresarial, comunhão de interesses, atuação conjunta, e confusão patrimonial entre as empresas executadas, requerendo a inclusão da agravada no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a agravada possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução, diante de alegado vício originário nas inclusões anteriores; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada porque a discussão acerca da regularidade da inclusão de empresas anteriores não integra o objeto da decisão agravada, e a agravada foi incluída com fundamento em decisão judicial específica, transitada em julgado, não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão.

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme estabelece o art. 50 do Código Civil e seu § 4º, que veda a desconsideração com base apenas na existência de grupo econômico.

5. A mera identidade de endereço, atividade econômica e participação societária entre empresas não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica, sendo necessários atos concretos de confusão patrimonial ou de desvio intencional de finalidade.

6. A existência de longa tramitação da execução sem a satisfação do crédito não autoriza, isoladamente, a medida excepcional da desconsideração, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência recente do STF, no RE 1.387.795 (Tema 1.232), embora ainda pendente de conclusão, aponta para a necessidade de demonstração específica de abuso, mesmo em se tratando de empresas do mesmo grupo, reforçando a aplicação rigorosa das garantias processuais e da autonomia patrimonial.

8. O indeferimento da desconsideração nesta fase não impede novo requerimento, caso venham a ser apresentados elementos probatórios concretos supervenientes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade passiva da empresa agravada decorre de decisão judicial específica e transitada em julgado, sendo incabível sua rediscussão em sede de agravo de instrumento.

2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera constituição de grupo econômico, identidade de endereço ou atuação conjunta.

3. A longa duração do processo executivo ou a inadimplência da empresa devedora não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50 e § 4º; CPC, art. 485, IV e VI; CLT, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.387.795 (Tema 1.232, repercussão geral — em formação); STJ, AgInt no AREsp 472.641/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 05.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; TJMT, RAI 1023630-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 21.01.2025, DJe 27.01.2025; TJMT, RAC 0001884-48.2018.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar contradição, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

I. DA INOVAÇÃO RECURSAL E IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS NOVOS

Preliminarmente, impõe-se registrar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada para apresentação de documentos novos ou elementos probatórios não constantes dos autos quando da prolação do acórdão embargado.

A Embargante, nesta oportunidade recursal, apresenta sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho reconhecendo sucessão empresarial entre a
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
e a embargada,
documentos que não constavam dos autos do Agravo de Instrumento quando do julgamento colegiado
.

Tal proceder configura manifesta inovação recursal
, vedada expressamente pela sistemática processual vigente.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, em hipótese alguma, à juntada de documentos novos que não integravam o acervo probatório apreciado pelo órgão colegiado, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa e desvirtuamento da natureza integrativa do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido ao estabelecer que “
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração,
mesmo as questões de ordem pública
, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
” (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; destaquei).

Destarte,
os documentos apresentados nesta sede recursal não podem ser conhecidos ou apreciados
,
devendo ser desconsiderados para fins de julgamento dos presentes embargos
, sob pena de ofensa à sistemática recursal e aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais.

II. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Outrossim, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao consignar que não restou comprovada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, quando, segundo sua percepção, tais requisitos estariam evidentes diante da participação societária da embargada na Executada
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
, da administração comum, da identidade de endereço, ramo de atividade e utilização dos mesmos colaboradores.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado tratou expressamente da natureza jurídica da controvérsia e dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, consignando de forma inequívoca que “
Conquanto tais elementos possam sugerir a existência de grupo econômico
,
não configuram,
por si sós
, os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica
, conforme expressamente vedado pelo citado § 4º do art. 50 do Código Civil.
”

O acórdão prosseguiu esclarecendo, com ainda maior clareza, que
“Em verdade,
a agravante não logrou demonstrar,
de forma concreta e inequívoca
, a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas
.”

E, de forma definitiva, o acórdão consignou que
“Por sua vez, os elementos apresentados pela Agravante (participação societária, identidade de endereço e ramo de atividade) constituem
circunstâncias comuns em estruturas empresariais organizadas em grupos econômicos
,
não caracterizando, per se, o abuso da personalidade jurídica exigido pela legislação de regência
.”

Como se vê, a questão relativa à suficiência ou insuficiência dos elementos probatórios para caracterização dos requisitos do art. 50 do Código Civil foi expressamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada e coerente, pela ausência de demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O acórdão reconheceu expressamente a existência de participação societária, identidade de endereço e administração comum, mas consignou, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na vedação expressa do § 4º do art. 50 do Código Civil, que tais elementos não configuram, isoladamente, os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, não apenas o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, como deixou patente que a mera existência de grupo econômico, sem demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, não autoriza a desconsideração.

Inexiste, pois, qualquer contradição neste ponto
.

III. DA DISTINÇÃO ENTRE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A questão nuclear do litígio, adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, reside na distinção entre a constatação da existência de grupo econômico e o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O acórdão foi categórico ao delimitar os requisitos legais para desconsideração, consignando que o art. 50 do Código Civil exige demonstração inequívoca de abuso, e que seu § 4º veda expressamente a desconsideração fundada apenas na existência de grupo econômico.

Conforme consignado no voto condutor:

“O desvio de finalidade pressupõe a utilização intencional da pessoa jurídica com propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, caracterizando-se por conduta dolosa dos sócios ou administradores.

A confusão patrimonial, por sua vez, materializa-se pela ausência fática de separação entre os patrimônios das pessoas jurídicas ou entre estes e os patrimônios pessoais dos sócios, evidenciada por atos concretos como cumprimento repetitivo de obrigações alheias, transferências patrimoniais sem contraprestação ou descumprimento sistemático da autonomia patrimonial.”

O acórdão prosseguiu destacando, de forma cristalina, que:

“Na espécie, a Agravante fundamenta seu pedido essencialmente na participação societária da
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.
na empresa agravada (conforme contrato social de ID. 200509391, na origem), aliada à identidade de endereço comercial, administração e objeto social.

Conquanto tais elementos possam sugerir a existência de grupo econômico
,
não configuram,
por si sós
, os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica
, conforme expressamente vedado pelo citado § 4º do art. 50 do Código Civil.”

A fundamentação do acórdão foi clara e coerente ao reconhecer que a mera organização de estrutura empresarial em grupo econômico, com participação societária cruzada e identidade de administradores,
não caracteriza, automaticamente, o abuso da personalidade jurídica exigido pela legislação de regência
.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela parte não significa que tenha deixado de apreciá-la ou que tenha incorrido em contradição. Ao contrário, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apenas chegando à conclusão diversa daquela pretendida pela Embargante, com fundamento na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(
Ex vi
STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª T., DJe de 19/08/2013)
,
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC
.

IV. DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVA VALORAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

A Embargante pretende, mediante a alegação genérica de contradição, que este órgão colegiado proceda a nova valoração do conjunto probatório dos autos, atribuindo aos elementos já analisados (participação societária, identidade de endereço, administração comum) conclusão diversa daquela consignada no acórdão embargado.

Tal pretensão, contudo, configura típica hipótese de rediscussão de mérito
, absolutamente vedada em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgamento: 14/03/2022, DJe 17/03/2022; g. n.).

No caso vertente,
a decisão embargada não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. Ao contrário, apresenta fundamentação clara, fundamentada e coerente todas as questões relevantes ao julgamento da causa,
não se justificando, portanto, o acolhimento dos embargos

Por derradeiro,
registro que o acórdão embargado consignou
expressamente
a possibilidade de formulação de
novo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica
caso sejam apresentados supervenientemente elementos probatórios concretos que caracterizem inequivocamente o abuso da personalidade jurídica
, fundado em fatos supervenientes ou elementos não anteriormente considerados.

Tal ressalva não configura contradição com o restante do julgado, mas, ao contrário, demonstra a coerência e completude da decisão ao esclarecer que a coisa julgada ora formada se limita aos elementos fáticos e probatórios apresentados até aquele momento processual.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes embargos aclaratórios
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
TERESINHA AIARDES OLIVEIRA,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025